Tribunal: TJBA
Processo: 0005463-15.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0005463-15.2017.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RICARDO MORAIS MENEZES

Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES

IMPETRADO: Secretario da Administração do Estado da Bahia SAEB e outros (2)

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIA
L
MILITAR ESTADUA
L
. AUXÍLIO-TRANSPORTE. PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA REGULAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DECRETO ESTADUAL N
º
6.192/1997. SUBSUNÇÃO À TESE FIRMADA NO IRDR Nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (TEMA 1). DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. DEFINIÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA DAS E
MENDAS CONSTITUCIONAIS Nº
113/2021 E
Nº
136/2025. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança impetrado por policia
l
militar estadua
l
contra atos atribuídos ao Secretário de Administração do Estado da Bahia e ao Comandante Geral da Polícia Militar, visando à concessão do auxílio-transporte, previsto no art. 92, V, alínea “h”, da Lei Estadual nº 7.990/2001. Alega que, embora haja previsão legal, o benefício nunca fora implementado, em razão de omissão do Poder Executivo na edição do ato regulamentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Eis a questão central
em discussão: (i) definir se
o
Imp
etrante faz jus ao recebimento do auxílio-transporte, previsto em lei, diante da inércia do Poder Executivo em promover a devida regulamentação administrativa do benefício,
à luz da
tese firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 1).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão relativa ao auxílio-transporte encontra respaldo no art. 92, V, “h”, da Lei nº 7.990/2001, que confere direito ao benefício, ainda que pendente regulamentação. O longo lapso temporal da omissão administrativa configura mora do Executivo, que não pode obstar a fruição do direito.

4. A tese firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 1), com caráter vinculante, reconhece o direito ao auxílio-transporte aos policiais militares, determinando a aplicação analógica do Decreto Estadual nº 6.192/1997 para o período anterior ao Decreto nº 18.825/2019.

5
. O auxílio-transporte deve ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários, os dias efetivos de comparecimento ao serviço e o valor da tarifa oficial, conforme critérios definidos na regulamentação aplicável aos servidores civis.

6
. A existência de benefícios paralelos, como gratuidade em transporte público
e intermunicipal
, não afasta o direito à verba indenizatória prevista em lei e garantida por decisão judicial.

7. A ausência de dotação orçamentária não justifica o descumprimento de norma legal, sendo dever da Administração adequar-se à ordem jurídica e incluir a previsão necessária em seus instrumentos orçamentários.

8. Os efeitos financeiros da concessão da segurança devem retroagir à data da impetração, conforme Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, observando-se ainda a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação, nos termos do Decreto nº 20.910/32.

9. Questões relacionadas à compensação de valores eventualmente pagos administrativamente devem ser examinadas na fase de cumprimento de sentença, diante da necessidade de análise fática.

10. Os consectários legais incidentes sobre as parcelas vencidas devem seguir os seguintes critérios: (i) entre a data da impetração e 08/12/2021, aplica-se o IPCA-E e os juros de mora da poupança (Tema 810/STF); (ii) de 09/12/2021 a 09/09/2025, aplica-se a taxa Selic (EC nº 113/2021); (iii) a partir de 10/09/2025, aplica-se a Selic com fundamento nos arts. 406 e 389 do Código Civil, ficando ressalvada a definição definitiva dos índices para a fase de cumprimento de sentença, em razão da ADI nº 7873 e do Tema 1.361 do STF.

11. A definição dos índices de correção e juros de mora é passível de modificação na fase de cumprimento de sentença, caso sobrevenha decisão vinculante do STF em sentido diverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
.

Segurança
parcialmente
concedida.

Tese de julgamento:

1. O direito líquido e certo ao recebimento do auxílio-transporte por policiais militares do Estado da Bahia, previsto no art. 92, V, “h”, da Lei Estadual nº 7.990/2001, subsiste independentemente de regulamentação específica, sendo aplicável, até a edição do Decreto Estadual nº 18.825/2019, a disciplina constante do Decreto Estadual nº 6.192/1997, conforme tese firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 1).

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.990/2001, art. 92, V, “h”; Decreto Estadual nº 6.192/1997, art. 3º; Decreto nº 18.825/2019; Decreto nº 20.910/32; CC, arts. 406,
caput
e § 1º, e 389, parágrafo único; EC nº 113/2021; EC nº 136/2025.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, Rel. Des.ª Telma Laura Silva Britto, j. 29.10.2020; TJBA,
MS

nº
0001610-32.2016.8.05.0000, Rel.
Des.
Jos
é
C
í
cero Landin Neto,
publ.
27.08.2024; TJBA,
MS

nº
0016709-42.2016.8.05.0000, Rel.
Des.
Edmilson Jatahy Fonseca J
ú
nior,
publ.
05.07.2023; TJBA,
MS

nº
0025680-50.2015.8.05.0000, Rel.
Des.
Paulo Alberto Nunes Chenaud,
publ.
22/09/2022; TJBA, Apelação
nº
0529898-27.2016.8.05.0001, Re
l.

Des.ª Substituta
Adriana Sales Braga,
publ.
15/06/2022; TJSP, E
D
nº 1001945-46.2025.8.26.0481, Rel. Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho, j. 23.10.2025; TJSP, E
D
nº 1015553-36.2025.8.26.0506, Rel. Silvio José Pinheiro dos Santos, j. 28.10.2025; TRF-4, Apelação Cível nº 5080673-77.2023.4.04.7100/RS, Rel. Des.ª Vânia Hack de Almeida, j. 24.10.2025; TRF-4, Apelação Cível nº 5015956-26.2022.4.04.9999/RS,
Rel. Des.ª Federal Substituta Ana Inés Algorta Latorre, j. 24.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
0005463-15.2017.8.05.0000
, em que figura
m,
como Impetrante,

RICARDO MORAIS MENEZES
, e como Impetrad
os
,
o

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e o
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR D
O ESTADO D
A BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores
integrantes d
a Seção Cível de Direito Público

do

Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONCEDER PARCIALMENTE
A SEGURANÇA
para, nos termos da tese firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, reconhecer o direito à concessão/pagamento do auxílio-transporte
ao
Impetrante,
observada a prescrição quinquenal,
na mesma conta e época da remuneração mensal, aplicando-se, até a edição do Decreto nº 18.825/2019, o regramento previsto no art. 3º,
caput
, e §§ 1º, 2º, 3º e 4º do Decreto Estadual nº 6.192/97, devendo ser observado que o valor do benefício deve ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo, o número de dias em que o beneficiário deve comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial,
incidindo sobre as parcelas vencidas
os
seguintes
índices de correção monetária e juros de mora
: (i) entre a data da impetração do mandado de segurança e 08/12/2021, incidirá o IPCA-E para fins de correção monetária e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do Tema 810 do STF; (ii) durante a vigência da EC nº 113/2021 (de 09/12/2021 a 09/09/2025), incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente; (iii) após a vigência da EC nº 136/2025 (a partir de 10/09/2025), incidirá o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), com fundamento nos arts. 406,
caput
e § 1º, e 389, parágrafo único, do Código Civil, ficando ressalvada a definição final dos consectários legais para a fase de cumprimento de sentença
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões
d
a Seção Cível de Direito Público
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 09 de julho de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02